Tribunal: TJMT
Processo: 1057043-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057043-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA DE FATTIMA RIPPLINGER JUSTINO - CPF: 060.804.291-95 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1057043-52
.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ROSANA DE FATTIMA RIPPLINGER JUSTINO
.

Recorrida: AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03/
04/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. INTERDIÇÃO DE PISTA. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por cancelamento de voo. A recorrente adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá-Goiânia, com embarque previsto para 12/08/2024 às 16h30. Ao chegar ao aeroporto, foi informada do cancelamento do voo e de sua reacomodação para o dia seguinte, chegando ao destino com 24 horas de atraso. A companhia aérea alegou que o cancelamento decorreu da interdição temporária da pista do Aeroporto de Viracopos devido a um pouso de emergência de outra aeronave, caracterizando fortuito externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e se há dano moral indenizável em razão do atraso no transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento do voo decorreu da interdição da pista do Aeroporto de Viracopos devido a um pouso de emergência de aeronave de outra empresa, o que caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade da companhia aérea.

4.

A recorrida prestou assistência material à recorrente, reacomodando-a em outro voo conforme previsto na Resolução no 400 da ANAC, não havendo prova de gastos extras com alimentação ou hospedagem.

5.

O dano moral não se configura, pois o atraso, embora inconveniente, constitui mero aborrecimento inerente à vida moderna, sem comprovação de vexame, constrangimento ou lesão à imagem da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interdição de pista aeroportuária por evento alheio à companhia aérea caracteriza fortuito externo, afastando sua responsabilidade pelo cancelamento de voos.

2.

O atraso no transporte aéreo, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo prova de prejuízo extrapatrimonial excepcional.

3.

O cumprimento das obrigações de assistência material pela companhia aérea, conforme a Resolução no 400 da ANAC, afasta o dever de indenizar.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea para o trecho de Cuiabá a Goiânia, para o dia 12.08.2024, com saída às 16h30. Contudo, ao chegar no aeroporto foi informada que voo foi cancelado e seria reacomodada no voo do dia 13.08.2024, chegando ao destino final às 19h27, ou seja, com aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas de diferença.

Em defesa, a recorrida
sustentou que no dia 12/08/2024, um Boeing 737 da empresa Modern Logistics foi compelido a realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Viracopos, o que ocasionou o fechamento da pista por aproximadamente 2h12, bem como pontuou que o fechamento a pista provocou o cancelamento de inúmeros voos, tal qual o da promovente e necessidade de alteração da malha aérea.

O juízo
a quo
não reconheceu a falha na prestação do serviço e, por consequência, julgou improcedente o pedido.

Da análise dos autos, denota-se que o cancelamento do voo decorreu em razão do fechamento da pista e paralisação das atividades no aeroporto de Viracopos, em razão de acidente com aeronave de outra companhia aérea e, por consequência, caracteriza fortuito externo que afasta a responsabilidade da recorrida, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO.
INTERDIÇÃO DO AEROPORTO DE DESTINO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE NA PISTA. FORTUITO EXTERNO RECONHECIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA. INDENIZAÇÃO REJEITADA. Ação de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Recurso da companhia aérea ré. Caso peculiar. Consumidores residentes de Santa Catarina e que optaram pelo ajuizamento da ação de indenização em São Paulo. Situação que envolveu suposta falha na prestação de serviços da empresa aérea ré, no trecho Miami - Navegantes, com conexão em Bogotá e Guarulhos. Cancelamento do voo do último trecho em decorrência da interdição da pista do aeroporto motivada por acidente com outra aeronave. Fato notório e de ampla divulgação pela mídia. Caracterização do fortuito externo, o que excluía a responsabilidade da companhia aérea. Evidente que o impedimento de embarque e desembarque por mais de cinco horas no aeroporto de Navegantes causou transtornos logísticos para todas as empresas aéreas. Ademais, o pedido terminou veiculado por petição padronizada. Ausência de danos morais "in re ipsa". Cabia à parte descrever como o evento projetou-se para a esfera extrapatrimonial. Reconhecimento de que, diante das particularidades do caso concreto, a ré prestou auxílio material (reacomodação para o primeiro horário disponível). Cumprimento do artigo 28 da Resolução no 400 da ANAC. Petição inicial que se limitou a uma descrição genérica e sem qualquer singularidade capaz de provar os danos na esfera extrapatrimonial. Ação julgada improcedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1032588-34.2023.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2024; Data de Registro: 16/09/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Danos morais. Trajeto de São Paulo a Maceió. Consideração de que houve cancelamento do voo e atraso de 32 horas
devido à interdição da pista em virtude de acidente com outra aeronave. Realização do voo apenas no dia seguinte devido ao acidente. Fato notório e que contou com ampla divulgação pela mídia. Caracterização do fortuito externo, o que exclui a responsabilidade civil da companhia aérea
. Hipótese em que a companhia aérea prestou aos passageiros a assistência material minimamente exigível no caso. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1001781-13.2023.8.26.0106; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/08/2024; Data de Registro: 28/08/2024)

Registra-se que a recorrida prestou o devido auxilio a recorrente ao reacomodá-la em outro voo. Não há provas de gastos extras com alimentação e hospedagem.

Portanto,
o fato ocorrido caracteriza, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica
,
existente entre as partes
,
comuns e rotineiros na vida
moderna
.

O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia a dia do homem médio. Não há qualquer prova de que o recorrido tenha sido submetido a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025